Tribunal: TJES
Processo: 5001527-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001527-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FELIPE RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REINCIDÊNCIA - RECONHECIMENTO EM EXECUÇÃO COMO CONDIÇÃO PESSOAL –
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A reincidência é condição pessoal do apenado, aplicando-se a todas as condenações que constem da Guia de Execução.

2) Para os reincidentes em crime hediondo, ou equiparado, aplica-se a literalidade do inc. VII, do art. 112 da LEP para todas as condenações, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), para o cálculo da progressão de regime.

3) Agravo em Execução conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, contra decisão que deixou de reconhecer a reincidência do agravado como circunstância pessoal nos autos do processo SEEU nº 2001284-41.2019.8.08.0035 no cálculo para a progressão de regime.

O “Parquet” sustenta que “
a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado, de maneira que o tempo total de pena a cumprir deve ser analisado com os patamares impostos pela reincidência específica
”, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) para o cálculo da progressão.

A defesa do agravado, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

O juízo agravado sustentou a decisão recorrida.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, contra decisão que deixou de reconhecer a reincidência do agravado como circunstância pessoal nos autos do processo SEEU nº 2001284-41.2019.8.08.0035.

O “Parquet” sustenta que “
a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado, de maneira que o tempo total de pena a cumprir deve ser analisado com os patamares impostos pela reincidência específica
”.

Em suas razões recursais o agravante postula que seja reconhecida a reincidência do agravado, devendo ser aplicado o percentual de 60% (cinquenta por cento), previsto pelo art. 112, VII, da LEP para o cálculo relativo à progressão de regime, em virtude da reincidência específica ser circunstância de caráter pessoal do apenado, aplicável a todas as condenações que constem na Guia de Execução.

A defesa do agravado, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Conforme bem destacado nas razões recursais, o ora agravante foi considerado reincidente nos autos da sentença condenatória proferida na ação penal nº 0000362-39.2019.8.08.0001, já que havia sido condenado anteriormente, com trânsito em julgado, na ação penal nº 0000670-51.2014.8.08.0001.

A pretensão recursal se coaduna com o entendimento desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas.

Ilustro tal entendimento por meio dos julgados das duas Câmaras criminais que compõem este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS CONDIÇÃO PESSOAL INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A Terceira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência (EREsp 1738968/MG), pacificou entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas daquela corte, permitindo inclusive o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução, independentemente da manifestação do juízo de conhecimento. Tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. 2) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210040190, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada. 2. Não há que se falar em preclusão quando o magistrado corrige erro material, de forma que não configura inovação na situação jurídica do réu, mas apenas adequação à realidade já reconhecida em condenação transitada em julgado. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210043400, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021).

A aplicação do entendimento citado implica no provimento do presente agravo, com reforma da decisão proferida pelo Juízo da Execução, que manteve o cálculo da progressão de regime computando a fração de 2/5 (40%) em relação ao crime hediondo, devendo ser aplicado o disposto no art. 112, VII, da LEP, que estabelece a fração de DE 3/5 (três quintos) ou 60%:

“
Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;“

A jurisprudência deste Colegiado é pacífica neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REINCIDÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS) – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA TODAS AS CONDENAÇÕES – REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL DO APENADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Este Egrégio Tribunal firmou posicionamento de que, para os reincidentes em crime hediondo ou equiparado, seria aplicado a literalidade do inc. VII, do art. 112 da LEP, para todas as condenações, estabelecendo a fração de 3/5 (três quintos), para o cálculo da progressão de regime. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5011268-64.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 09/Nov/2023)

Forte em tais razões,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.